Tribunal: TJSP
Processo: 2236202-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236202-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TATIANA BOMFIM MOREIRA, é agravado CLUBE CAMPESTRE DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236202-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.734 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2236202-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível Central da Capital)
Agravante: Tatiana Bomfim Moreira
Agravada: Clube Campestre de São Paulo
Voto no 18.734
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
DETERMINAÇÃO
PARA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
DESCUMPRIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça.
Determinação para juntada de documentos não
cumprida. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em
execução de título extrajudicial que indeferiu a gratuidade da Justiça que
reclamou. Alegou a recorrente, em síntese, que tem direito ao benefício e
que procede sua pretensão recursal.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, o
agravado apresentou resposta.
É o relatório.
A recorrente pediu o benefício da gratuidade da
Justiça, indeferido pela decisão impugnada contra a qual se voltou,
pedindo sua reforma.
Sucede
que
foi
determinada
a
juntada
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236202-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.734 - fbl
3
documentos pelo despacho de fls. 159 com o fim de se apurar a condição
econômico-financeira da parte, oportunidade conferida à agravante de
comprovar o estado de miserabilidade jurídica alegado.
A recorrente, contudo, não cumpriu a determinação,
nada juntando ou justificando (certidão de fls. 161).
Assim, não há motivos para a reforma da decisão
impugnada, que indeferiu a benesse.
Anoto, por oportuno, que a declaração de pobreza
que a parte junta aos autos com o pedido de gratuidade da Justiça,
carrega apenas presunção relativa de veracidade e deve ser instruída com
documentos comprobatórios da real situação econômico-financeira, a
justificar o pedido, o que, como visto, não se cuidou no caso dos autos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR